Tribunal: TJDFT
Processo: 0748494-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0748494-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCILDA DA VEIGA, DANIEL LEITE CAVALCANTI AGRAVADO: ISAQUE EMANUEL LEITE AMARAL D E C I S Ã O I. Relatório Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Lucilda da Veiga e outros contra decisão do Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de exigir contas movida em desfavor de Isaque Emanuel Leite Amaral, condenou os agravantes a prestarem contas, nos seguintes termos, in verbis: Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS OPOSTOS a fim de que o primeiro parágrafo da parte dispositiva da decisão embargada conste da seguinte forma: “Em face de todo o exposto, com fulcro no art. 487, I c/c 550, § 5o, ambos do Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e condeno a parte ré na obrigação de prestar as contas relativas ao período de novembro de 2018 a março de 2020, em que conste o seguinte: I) relatório mensal dos pagamentos recebidos a título salários (de pensão por morte) de novembro de 2018 a março de 2020, das receitas e despesas dos valores administrados no período de sua gestão; II) a relação dos bens adquiridos com os rendimentos e frutos; III) os valores em numerários sacados e depositados em outros bancos; IV) os juros legais oriundos de eventuais investimentos; V) as obrigações pendentes; VI) os prejuízos havidos; VII) os gastos exigidos na manutenção pessoal e na conservação dos bens, além de quaisquer dados relevantes; VIII) os valores de empréstimos, alugueis e salários, onde foram gastos e saldos; IX) notas fiscais, recibos e comprovantes de pagamentos e bens adquiridos com os valores recebidos tanto das pensões, alugueis bem como dos empréstimos; X) devolução das joias da ‘De Cujus.’”. (id. 178007932, autos originários). Nas razões recursais, os recorrentes alegam que os repasses de recursos da conta da Sra. Lídia sempre obedeceram à vontade da falecida, uma vez que sempre se manteve lúcida e apta para a prática de todos os atos civis, inexistindo, ao longo de sua vida, qualquer questionamento contrário à sua perfeita sanidade mental e cognitiva. Asseveram que o agravado/autor requer prestação de contas apenas com base na emissão de uma procuração, com poderes também para Farmácia Popular. Assinalam que os atos delegados por meio da procuração foram aqueles necessários para facilitar as ações que exigiam deslocamento físico, este sim comprometido ao final da vida. Destacam que o agravado/autor não comprovou nos autos que os agravantes/requeridos fizeram gestão dos bens da Sra. Lídia. Pede, assim, o deferimento da tutela antecipada recursal, para anular a decisão vergastada. Preparo recolhido (id. 53375369). É a síntese do que interessa. DECIDO. II. Fundamentação O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de ação de exigir contas ajuizada por Isaque Leite Amaral em face de Lucilda da Veiga e Daniel Leite Cavalcanti, ora agravantes, com base em mandato público outorgado para os réus por parte da falecida Sra. Lídia. A falecida era mãe do autor, irmã da primeira ré e cunhado do segundo. Em síntese, o autor alega que os réus cuidaram da genitora nos últimos anos de vida, sendo que obtiveram procuração pública para os atos da vida civil, especialmente a administração de bens e valores recebidos por Lídia Amaral. Aduz que, sem o conhecimento do autor, os requeridos (Lucilda e Daniel) em 27/11/2018, levaram Lídia Leite (mãe do autor) ao cartório de 1° ofício de notas e lavraram uma procuração obtendo amplos, gerais e ilimitados poderes para tratar de todos e quaisquer assuntos, negócios, direitos e interesses de Lídia. Assevera que os Requeridos administraram por 23 (vinte e três) meses toda a renda recebida por Lídia (mãe do autor) de salário como pensionista, aproximadamente R$ 253.000,00 (duzentos e cinquenta e três mil reais). Diz que desvendou que havia sido feito por procuração, um empréstimo consignado na conta de sua genitora (Lídia Amaral) no valor de 96 (noventa e seis) parcelas de R$ 6.212.96 (seis mil duzentos e doze reais e noventa e seis centavos) referente ao valor financiado de R$ 351.917,71 (trezentos e cinquenta e um mil novecentos e dezessete reais e setenta e um centavos) que foram retirados da conta bancária (banco do brasil, agência: 5197- 7, conta 999.414-9) da mãe do requerente. Por outro lado, assevera que a casa de sua mãe no Riacho Fundo, também ficou alugada por 18 (dezoito) meses, com aluguel mensal no valor de R$1.000,00 (mil reais), totalizando R$ 18.000,00 (dezoito mil) reais pelo período, sendo recebidos e administrado por Lucilda e Daniel, requeridos. O Juízo de 1a instância determinou a prestação de contas com base no contrato de mandato público celebrado entre os réus e a falecida, juntado à exordial (documento de id. 153779704). Para fundamentar o pedido, destacou que “a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que o dever de prestar contas persiste após a morte do mandante, de modo que o herdeiro pode exigir a prestação de contas do mandatário constituído pelo falecido. Logo, constata-se o direito do autor em exigir a prestação de contas” (id. 178007932, autos originários). É de se destacar o seguinte julgado do STJ, no sentido esposado pelo Juízo de 1a instância, in verbis: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO DE MANDATO. MORTE DO MANDANTE. LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS. 1. Esta Corte já decidiu que o dever de prestar de contas não se transmite aos herdeiros do mandatário, devido ao caráter personalíssimo do contrato de mandato (cf. REsp 1.055.819/SP, Rel.Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, DJe 07/04/2010). 2. Essa orientação, porém, não pode ser estendida à hipótese de morte do mandante, porque as circunstâncias que impedem a transmissibilidade do dever de prestar contas aos herdeiros do mandatário não se verificam na hipótese inversa, relativa ao direito de os herdeiros do mandante exigirem a prestação de contas do mandatário. 3. Legitimidade dos herdeiros do mandante para ajuizarem ação de prestação de contas em desfavor do mandatário do 'de cujus'.Doutrina sobre o tema. 4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ - REsp: 1122589 MG 2009/0025242-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 10/04/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2012) Como fundamento para amparar o posicionamento, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino destacou que o dever de prestar contas decorre diretamente da lei, não havendo qualquer vinculação à vigência do contrato. A par de qualquer outra discussão mais aprofundada acerca dos documentos carreados aos autos, é certo que há divergência jurisprudencial quanto à possibilidade de se prestar contas, com base em contrato de mandato, aos herdeiros, uma vez que o dito contrato possui natureza personalíssima, sendo certo que “a escolha de quem deverá exercer a representação assenta-se na fidúcia do mandante na pessoa do mandatário” (Acórdão 1417171, 07248568320218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, , Relator Designado: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nessa perspectiva, apenas o mandante possui poderes para exigir a prestação de contas do mandatário. Confira-se o julgado deste TJDFT: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. UNIÃO ESTÁVEL. OUTORGA DE MANDATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação de exigir contas proposta pelos sucessores em face à ex-companheira do genitor, quem, por força de procuração, tinha poderes para administrar os valores depositados na respectiva conta bancária. A pretensão foi formulada após o passamento do mandante. 2. No contrato de mandato, a relação jurídica caracteriza-se, por excelência, como de natureza personalíssima, uma vez que a escolha de quem deverá exercer a representação assenta-se na fidúcia do mandante na pessoa do mandatário. 3. Da particularidade dessa relação jurídica, entende-se que o apenas o mandante tem legitimidade para propor ação de exigir contas contra o mandatário. 4. A Corte Superior possui entendimento pela ilegitimidade dos herdeiros em exigir contas do mandatário constituído pelo inventariante. (STJ 3a T., Resp 647.135, Min. Menezes Direito, j. 22.3.07, DJU 18.6.07). 5. Não há razão para compreensão diversa no caso presente, pelo contrário, trata-se de pretensão formulada por sucessores contra a ex-consorte do respectivo genitor, que com ele conviveu por mais de 15 anos, e foi constituída mandatária para gerenciar inclusive sua conta bancária. 6. Agora, contando com mais de 80 anos de idade, a requerida é chamada à juízo, por força dos poderes outorgados e que permitiram aquelas movimentações financeiras, embora nunca tenha havido qualquer manifestação formal do mandante sobre suspeita desvio ou irregularidades. Mas neste processo, exige-se a prestação de contas dos últimos 10 anos. 7. Sem dúvida alguma a hipótese afasta por completo o dever da requerida de prestar essas contas e a legitimidade dos herdeiros de exigi-las. 8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1417171, 07248568320218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, , Relator Designado:LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ocorre que, como salientado pelos próprios agravantes, a ação de prestação de contas divide-se em duas fases: 1) na primeira fase avalia-se a necessidade de prestação de contas, isto é, se existe o dever legal; 2) caso exista e assim for declarado judicialmente a necessidade de prestar contas, são analisadas as contas apresentadas. Não se pode confundir, portanto, a primeira com a segunda fase da prestação de contas, como ocorre na peça recursal. As diversas alegações de utilização de rendas e bens da falecida Lídia Amaral serão examinadas com mais profundidade e vagar na segunda fase do processo de prestação de contas, não havendo como se julgar improcedente a primeira fase com base em questões que pertinentes ao momento posterior. Conquanto a Sra. Lídia Amaral não fosse interditada nem apresentasse quaisquer problemas cognitivas, ao menos com base na documentação carreada aos autos, a compreensão prevalente no Superior Tribunal de Justiça não exige tais circunstâncias para que se possa exigir a prestação de contas pelo herdeiro, quando o de cujus tenha outorgado procuração para os atos da vida civil, especialmente os de gestão patrimonial. Do mesmo modo, não há necessidade de comprovada ocorrência de fraude ou má-fé por parte dos mandatários, conforme a interpretação da Corte Superior. Também não cabe avaliar neste momento qualquer comportamento contraditório do agravado, o qual supostamente nunca teria dado assistência para a genitora e, somente após a sua morte, mostrou interesse em proteger o patrimônio a ser inventariado. Ainda que se possa questionar moralmente a conduta, a ação de exigir contas independe da forma como o autor se portou anteriormente. Portanto, questões como: a) ausência de contrato de locação de imóvel de propriedade da Sra. Lídia; b) como foi a utilização do numerário das contas (por exemplo, em prol da genitora da falecida); c) acesso não autorizado às contas pelo inventariante; d) valores de pensão efetivamente administrados; deverão ser oportunamente avaliadas na segunda fase do procedimento em trâmite na 1a instância. Desse forma, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. III. Dispositivo Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator